Tribunal: TJDFT
Processo: 0719732-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. REVISÃO INDEFERIDA.
1. Pedido de revisão criminal, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, formulado por condenado por três crimes de roubo circunstanciado, nos termos do art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, I, do Código Penal, à pena de 11 anos de reclusão em regime fechado, com base em suposta nulidade das provas e irregularidade no reconhecimento pessoal.
2. Sustenta-se a ilicitude das provas obtidas mediante busca e apreensão realizada em imóvel não abrangido por mandado judicial, bem como a nulidade do reconhecimento pessoal por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal.
3. A pretensão revisional não se ampara em qualquer prova nova ou elemento substancial capaz de evidenciar erro judiciário ou contrariedade manifesta à evidência dos autos, nos termos exigidos pelo art. 621, I, do CPP.
4. A diligência de busca e apreensão, embora realizada em endereço distinto do inicialmente indicado, foi legitimada por conexões probatórias e indiciárias que vinculavam o local à investigação de associação criminosa, não se caracterizando como violação arbitrária de domicílio.
5. A jurisprudência autoriza, em hipóteses excepcionais e com respaldo fático mínimo, o cumprimento de mandados em locais relacionados a suspeitos e fatos conexos, desde que demonstrada a pertinência investigativa, como no caso concreto.
6. A condenação não se fundou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em conjunto probatório robusto, composto por declarações da vítima coerentes e reiteradas em juízo, bem como elementos materiais colhidos legalmente.
7. As alegações de vício no procedimento de reconhecimento não restaram comprovadas, e eventual imperfeição não compromete a validade da condenação, diante da existência de múltiplas provas autônomas e convergentes.
8. A revisão criminal não se presta à rediscussão de fatos e provas já apreciados nas instâncias ordinárias, tampouco constitui sucedâneo recursal, sendo cabível apenas em hipóteses legalmente previstas e devidamente comprovadas, o que não se verifica na espécie.
9. Pedido de revisão criminal julgado improcedente.